Tribunal: TJPA
Processo: 0828848-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828848-98.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, reformando a sentença de origem para revogar a liminar que afastava a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, reconhecendo sua exigibilidade apenas após decorrido o prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há determinação judicial para o sobrestamento nacional de processos envolvendo a cobrança do ICMS-DIFAL em razão do Tema 1.266/STF;
(ii) se a exigência do ICMS-DIFAL nos termos da LC nº 190/2022 ofende o princípio da anterioridade anual;

(iii) se a ausência de trânsito em julgado das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 afasta os efeitos da decisão do STF sobre a constitucionalidade da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente determinação do STF para suspensão nacional de processos relativos ao Tema 1.266, não se verifica o requisito objetivo do art. 1.035, § 5º, do CPC.

4. A LC nº 190/2022 não instituiu tributo novo, mas apenas regulamentou a sistemática de partilha do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, conforme fixado no Tema 1.093 do STF.

5. A norma em questão respeitou a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c"), com eficácia a partir de 05/04/2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

6. A ausência de trânsito em julgado nas ações diretas não impede a aplicação imediata da decisão, a partir da publicação da ata de julgamento, conforme jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, é constitucional e sua exigibilidade se sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, tornando-se exigível a partir de 05 de abril de 2022.

2. A inexistência de trânsito em julgado das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 não impede a aplicação imediata dos efeitos da decisão do STF, contados da publicação da ata de julgamento.

3. Inexistindo determinação expressa do STF ou do relator do Tema 1.266, é incabível o sobrestamento do feito com base nesse fundamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.035, § 5º, e 1.021; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, ARE 1.330.184/PE; STJ, entendimento sobre art. 1.021, § 3º, do CPC
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Softronic Comercial Distribuidora de Produtos LTDA
contra a decisão monocrática de Id. 19627104, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
e, em sede de Remessa Necessária, reformou a sentença proferida pelo juízo de origem,
in verbis
:

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, e inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença combatida e revogar a liminar concedida pelo juízo
a quo
, reconhecendo que o direito líquido e certo da empresa impetrante, ora apelada, se limita ao não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Pará, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Inconformada, a agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do presente feito, haja vista o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Outrossim, em suas razões recursais, argumenta que a Lei Complementar nº 190/2022 seria inaplicável de forma imediata, ante o princípio da anterioridade anual. Ademais, defende a ineficácia do julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, mencionadas como precedentes, por ausência de trânsito em julgado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o
decisum
seja reformado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 20668889.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Prima facie
, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, constata-se que não há qualquer determinação, seja do Relator do RE nº 1.426.271/STF (Tema 1.266), Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, seja da Suprema Corte, no sentido de suspender nacionalmente os processos que tratem da cobrança do ICMS-DIFAL. Ausente, portanto, o requisito objetivo previsto no art. 1.035, § 5º, do CPC
[1]
para o sobrestamento dos autos.

Adentrando à insurgência recursal, verifica-se que a discussão ora devolvida à análise diz respeito à incidência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, à luz da EC nº 87/2015 e da posterior edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Conforme assentado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 1.093 de Repercussão Geral (RE 1.287.019), estabeleceu com clareza que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Tal norma foi concretizada com a publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022.

Quanto à produção de efeitos da supra Lei Complementar, o próprio legislador, no art. 3º, remeteu à observância do art. 150, III, alínea “c”, da Constituição Federal, consagrando expressamente a anterioridade
nonagesimal
, e não a anual.

É inequívoca, portanto, a constitucionalidade do referido dispositivo, tal como reconhecida pelo Plenário do STF no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, cujos efeitos foram modulados para produzir efeitos a partir de 05/04/2022. Reitere-se o posicionamento paradigmático:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1.
A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo
.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.
Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3.
O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias
.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.

5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

Nesse particular, a alegação da agravante no sentido de que a LC nº 190/2022 criou “tributo novo” se releva descabida, uma vez que o STF já afastou essa interpretação. A LC nº 190/2022 apenas regulamentou a sistemática de partilha do ICMS entre os entes federativos, sem introduzir nova hipótese de incidência tributária, conforme reconhecido no Tema 1.093.

Outrossim, o argumento de que o julgamento das ADIs não transitou em julgado igualmente não socorre à agravante. A jurisprudência reiterada da Suprema Corte estabelece que os efeitos vinculantes das decisões em controle concentrado de constitucionalidade têm aplicabilidade a partir da publicação da ata de julgamento, nota-se:

EMENTA Terceiro agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ADPF nº 528/DF. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários advocatícios contratuais. Retenção. Encargos moratórios. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Aplicação. Publicação da ata de julgamento. Precedentes.

1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte.

2.
Segundo a jurisprudência consolidada do STF, a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento
.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - ARE: 1330184 PE, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[2]
.

Por oportuno, é profícuo ressaltar que

que a tese ora defendida pela agravante já foi objeto de reiteradas decisões desta Corte no mesmo sentido da decisão impugnada, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Mary Kay do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que manteve a exigência de ICMS-DIFAL com base na Lei Estadual n.º 8.315/15, para período anterior a 4 de abril de 2022. A agravante alega que a cobrança antecipada desrespeita a nonagesimalidade estabelecida na Lei Complementar 190/2022, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 7066, que condiciona a exigibilidade do ICMS-DIFAL ao cumprimento do prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme disposto na LC 190/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ICMS-DIFAL, criado pela Emenda Constitucional 87/2015, depende de regulamentação por lei complementar para ser exigível, conforme decidido pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469.

4.A LC 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL para operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, mas não da anterioridade anual.

5.O STF, ao julgar a ADI 7066, firmou o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, devendo ser exigível somente após 90 dias da publicação da LC 190/2022, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

6.Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, tornando-se exigível a partir de 5 de abril de 2022.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0837376-24.2022.8.14.0301, Rel. Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 02/12/2024)

Diante disso, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

[2]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025